Tribunal: TJPA
Processo: 0802808-41.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802808-41.2024.8.14.0097

APELANTE: MARLON JOSE PONTES DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001906-16.2011.8.14.0053

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE/APELADO: MARLON JOSE PONTES DAS NEVES

ADVOGADO: DRA. DEBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA – OAB/PA 20219

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AMEAÇA. POSSE DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR EM FLAGRANTE DELITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por MARLON JOSE PONTES DAS NEVES contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu do crime previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, IV, do CPP, e condená-lo pelos delitos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e do art. 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

2.

Consta da denúncia que o acusado teria ameaçado a vítima com arma de fogo e que, após diligência policial, foram apreendidos em sua residência entorpecentes (maconha e cocaína), balanças de precisão, dinheiro em espécie e material para embalagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação pelo delito do art. 34 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta exasperação nos moldes pretendidos pelo Ministério Público; (iii) determinar se houve nulidade das provas por ingresso domiciliar ilegal; (iv) verificar se há insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça; e (v) aferir a possibilidade de redimensionamento da pena e aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O delito do art. 34 da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração de finalidade autônoma e específica dos instrumentos destinados à preparação ou produção da droga, não se configurando quando os objetos apreendidos constituem meios ordinários de execução do tráfico, hipótese em que incide o princípio da consunção.

5.

A condenação pelo art. 34, nas circunstâncias descritas, implicaria indevido desdobramento da mesma realidade fática e violação ao princípio do ne bis in idem.

6.

O Juízo de origem fundamenta adequadamente a pena-base do tráfico nos maus antecedentes e nos critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e diversidade das drogas apreendidas, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

7.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo inviável agravar a pena com base em juízos genéricos sobre culpabilidade, conduta social, personalidade ou consequências não comprovadas.

8.

O ingresso domiciliar é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, evidenciadas por denúncia de ameaça com arma de fogo, tentativa de fuga do acusado e posterior apreensão de entorpecentes no interior da residência, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do entendimento firmado no Tema 280 do STF.

9.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela narrativa firme e coerente da vítima e pelos depoimentos dos policiais, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância em crimes dessa natureza.

10.

A incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, os quais não se verificam diante da existência de antecedentes criminais e condenação transitada em julgado, circunstâncias incompatíveis com a primariedade e bons antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O crime do art. 34 da Lei nº 11.343/2006 não se configura quando os instrumentos apreendidos se destinam à mercancia da droga e são absorvidos pelo delito de tráfico, em aplicação do princípio da consunção. 2. O ingresso domiciliar é lícito quando amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito, ainda que ausente mandado judicial. 3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação pelo crime de ameaça. 4. A minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua aplicação a réu com antecedentes criminais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68 e 147; CPP, art. 386, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 34 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593818/SC; STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC 846669/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no HC 777.170/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/03/2023; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500125-97.2025.8.26.0621, Rel. Enio Móz Godoy, j. 18/11/2025; TJ-PR, Apelação nº 0024429-85.2021.8.16.0030, Rel. Gisele Lara Ribeiro, j. 22/02/2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença que
absolveu
MARLON JOSE PONTES DAS NEVES da prática do delito previsto no art. 34, da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, por restar comprovado que não concorreu para a infração penal, bem como que
condenou
MARLON JOSE PONTES DAS NEVES
pela prática dos crimes previstos no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 147, do CP, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001906-16.2011.8.14.0053

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE/APELADO: MARLON JOSE PONTES DAS NEVES

ADVOGADO: DRA. DEBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA – OAB/PA 20219

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARLON JOSE PONTES DAS NEVES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, absolvendo
MARLON JOSE PONTES DAS NEVES
da prática do crime previsto no art. 34 da Lei de Drogas e condenando-o a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; além de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 28621846) que, no dia 23/10/2024, por volta das 12h, RAIMUNDO EDILSON FERREIRA DA SILVA noticiou à autoridade policial ter sido ameaçado pelo recorrente, que teria comparecido à sua residência armado e acompanhado de dois indivíduos, exigindo que deixasse o local sob pena de morte. Informou ainda, que o acusado exerceria o tráfico de drogas no bairro Paraíso.

Em diligência, policiais dirigiram-se à residência do recorrente, o qual tentou fugir, mas foi alcançado. No imóvel foram apreendidos 16 (dezesseis) invólucros de maconha, 6 (seis) de cocaína, três balanças de precisão, o montante de R$ 1.524,00 (mil quinhentos e vinte e quatro reais) em espécie, além de material para embalagem, tendo o Laudo Provisório confirmado a natureza das substâncias.

Nesse cenário, lavrou-se auto de prisão em flagrante, posteriormente homologado, sendo constatado que o recorrente responde a outro processo por tráfico de drogas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 28621948).

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs recurso (ID nº 29867134), pugnando pela condenação de
MARLON JOSE PONTES DAS NEVES
nos termos do art. 34, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que haveria provas suficientes de autoria e materialidade, notadamente as balanças de precisão e embalagens plásticas. Subsidiariamente, pleiteia na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa do vetor da culpabilidade quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como dos vetores da conduta social, personalidade e consequências do crime no delito de ameaça.

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do apelo ministerial (ID nº 28621968).

Por sua vez,
MARLON JOSE PONTES DAS NEVES
, em suas razões recursais (ID nº 28621962), suscitou, preliminarmente, a nulidade da entrada em domicílio ante ausência de mandado judicial. No mérito, sustentou a insuficiência de provas quanto à autoria para embasar a condenação do delito de ameaça e, subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena aplicada ao delito de tráfico, com reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defensivo (ID nº 28621969), manifestando-se pelo seu improvimento.

Em manifestação, o Órgão Ministerial do 2º grau (ID nº 29867134), se manifestou pelo conhecimento dos apelos e
improvimento
do recurso defensivo e
parcial

provimento
do recurso interposto pelo Órgão Ministerial.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço das apelações e passo ao exame do mérito.

1.

Do Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO:

1.1.

Da manutenção da absolvição de
MARLON JOSE PONTES DAS NEVES
quanto ao delito previsto no art. 34, da Lei 11.343/06:

No que se refere à prática do delito de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da absolvição.

O tipo em questão tutela conduta autônoma
destinada a reprimir condutas relacionadas a maquinários, aparelhos, instrumentos ou objetos direcionados à preparação, produção ou transformação de drogas, exigindo-se a demonstração de destinação específica e independência fática em relação ao tráfico propriamente dito.

Nesse sentido, a caracterização do delito não se satisfaz com a simples apreensão de utensílios ordinariamente empregados no fracionamento ou acondicionamento do entorpecente para a mercancia, porquanto tais elementos integram as fases do delito do art. 33, constituindo meios normais de execução daquele tipo mais abrangente.

No caso em comento, conforme consignado na sentença, os objetos arrecadados não evidenciaram estrutura voltada à etapa autônoma do processo produtivo da droga, mas apenas instrumentos corriqueiros da comercialização ilícita. Diante disso, a requerida pretensão condenatória, portanto, implicaria indevido desdobramento da mesma realidade fática, com violação ao princípio do
ne bis in idem
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o art. 34, da Lei nº 11.343/06, somente subsiste quando demonstrada finalidade própria, dissociada da traficância, conforme se extrai de recente julgado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)
. 4. A absolvição quanto ao art. 34 é devida, pois os objetos apreendidos são absorvidos pelo crime de tráfico, aplicando-se o princípio da consunção
. (...) . Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia não impede a decretação de perdimento de bens quando há prova suficiente de sua utilização no crime.
2. A aplicação do princípio da consunção afasta a condenação por posse de instrumentos para tráfico quando absorvidos pelo crime-fim.
(...)

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15001259720258260621 Roseira, Relator.: Enio Móz Godoy, Data de Julgamento: 18/11/2025, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/11/2025) (grifei)

Assim, correta a absolvição, por inexistirem elementos que demonstrem finalidade própria apta a caracterizar o tipo do art. 34, da Lei de Drogas.

1.2.

Da reforma da dosimetria. Reconhecimento da valoração negativa dos vetores na primeira fase.

O Órgão Ministerial ainda apontou a necessidade de reforma da dosimetria, requerendo a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas em virtude da valoração negativa da culpabilidade, bem como agravamento da pena-base do delito de ameaça pela negativação dos vetores de
conduta social, personalidade e consequências do crime no delito de ameaça.

Razão
não lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida que demonstra que o Magistrado Singular considerou, acertadamente, como desfavoráveis os vetores antecedentes e critérios do art. 42:

(...) 4 – DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atendendo ao critério trifásico do art. 68 e as circunstâncias judiciais do art. 59, ambos do CPB e art. 42 da Lei 11.343/2006, passo a dosar as penas do réu.

Do crime de tráfico:

A
culpabilidade
, normal, nada a valorar; os
antecedentes
, são imaculados. O acusado não registra antecedentes criminais, pois, apesar de comprovada a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado (ID 142845197), os fatos são em virtude da prática de delito anterior ao apurado neste processo. Todavia, valoro negativamente como maus antecedentes
(STF – RE: 593818 SC)
;
as
condutas sociais
e
personalidade
, poucos elementos foram coletados a respeito, nada a valorar; os
motivos do crime
, normal à espécie, ou seja, lucro fácil, nada a valorar; As
consequências do crime
, são as próprias do crime, nada a valorar; Aos
critérios do art. 42 da Lei 11.343/06
, considerando a diversidade e a natureza da droga encontrada em poder do acusado (maconha e cocaína), valoro negativamente
.

Dessa forma, atento aos critérios do art. 42 da Lei 11.343/06 e maus antecedentes, fixo a pena-base em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. (...) (grifei)

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nos maus antecedentes de MARLON, uma vez que constatada existência de condenação por crime anterior, bem como os critérios do art. 42, da Lei de Drogas, tendo em vista a natureza e diversidade das drogas apreendidas.

Verifica-se que as fundamentações se encontram concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda de tráfico de entorpecentes em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção dos crimes, não cabendo qualquer reparo.

Outrossim, quanto à alegação ministerial de que a culpabilidade teria sido exacerbada, entendo, com base no conjunto probatório constante nos autos, que a conduta do condenado se amolda como inerente ao tipo penal, motivo pelo qual o pedido não merece prosperar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (820 G DE CRACK). BIS IN IDEM. ART. 617 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO
. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 846669 PE 2023/0291514-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (Grifei)

Do mesmo modo, analisando a dosimetria do delito de ameaça, também concluo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reforma:

Do crime de ameaça:

A
culpabilidade
, nada a valorar; os
antecedentes
, são imaculados. O acusado não registra antecedentes criminais, pois, apesar de comprovada a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado (ID 142845197), os fatos são em virtude da prática de delito anterior ao apurado neste processo. Todavia, valoro negativamente como maus antecedentes
(STF – RE: 593818 SC)
;
as
condutas sociais
e
personalidade
, nada a valorar; os
motivos do crime
e as
circunstâncias do crime
, nada a valorar; as
consequências do crime
, também não ultrapassaram o grau ordinário normais à espécie, nada tendo que extrapole os limites previstos pelo próprio; O
comportamento da vítima
, em nada contribui para o cometimento do crime.

Diante das circunstâncias analisadas, atento aos maus antecedentes, fixo a pena base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. (...) (grifei)

Quanto ao pedido de valoração negativa dos vetores de conduta social e personalidade, é cediço que a valoração desfavorável desses vetores exige fundamentação concreta lastreada em elementos minimamente específicos do perfil do agente, não se mostrando suficiente a mera extração de juízos de índole moral a partir do próprio fato em julgamento.

No caso, inexiste demonstração suficientemente individualizada, pois não há dados técnicos, históricos ou probatórios autônomos aptos a revelar traços estáveis de caráter ou tendência comportamental, para além do episódio delituoso em análise.

Por fim, apesar da alegação de que a vítima do crime de ameaça teria se mudado em razão do temor de represálias, não há comprovação desse fato nos autos. Assim, ausente a indicação de consequências que ultrapassem aquelas normalmente decorrentes do tipo penal, revela-se inadequado o agravamento da pena-base, sob pena de incorrer em indevida duplicidade valorativa.

2.

Da apelação de
MARLON JOSE PONTES DAS NEVES
:

2.1. Da
Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca domiciliar ilegal:

A defesa do recorrente MARLON impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Com efeito, dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, extrai-se de forma harmônica que a atuação policial foi precedida de denúncia da prática do delito de ameaça praticada pelo apelante com o emprego de arma de fogo, sendo constada situação de flagrância.

Conforme relataram os policiais militares ouvidos em ambas as fases, ao chegarem ao endereço indicado,
o recorrente teria tentado evadir-se
, dirigindo-se aos fundos do imóvel, momento em que ingressaram na residência e conseguiram detê-lo.

No interior da residência, os agentes encontraram 16 (dezesseis) invólucros de substância aparentando ser maconha; 6 (seis) invólucros semelhantes a “pedras de óxi”; 3 (três) balanças de precisão, sendo duas pequenas e uma maior, além da quantia de R$ 1.524,00 (mil quinhentos e vinte e quatro reais) em diversas cédulas, conforme Auto de Exibição e Apreensão (ID nº 28621832).

Assim, é cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nota-se que no presente caso, os agentes somente adentraram ao imóvel em razão de o recorrente,
ao avistar a guarnição, ter se evadido para os fundos de sua residência
, o que se mostra suficiente para justificar a medida.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do Recorrente deixam claro que a entrada em seu imóvel não foi ilegal, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita e baseada em elementos concretos de prática delitiva.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.2.

Da absolvição por insuficiência de provas do delito de ameaça:

No que diz respeito ao crime de ameaça, a pretensão absolutória fundada no art. 386, VII, do CPP não merece prosperar.

Friso que, ao contrário do que alega a defesa de MARLON, a materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelo conjunto harmônico de provas produzido sob o crivo do contraditório, especialmente pelo Auto de Prisão em flagrante nº
00095/2024.100109-6
(ID nº 28621832), onde se verifica que a vítima RAIMUNDO EDILSON FERREIRA DA SILVA procurou espontaneamente a autoridade policial e relatou que o apelante MARLON, acompanhado de terceiros e fazendo uso de arma de fogo, proferiu intimidação de morte, circunstância que motivou a imediata atuação estatal.

A narrativa apresentada mostrou-se firme e coerente, encontrando respaldo nos depoimentos dos agentes públicos que participaram da diligência, os quais confirmaram a notícia do crime e o contexto que culminou na abordagem do recorrente.

Cumpre salientar que, em infrações dessa natureza, comumente praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando ausentes indícios de fabulação ou motivo para imputação falsa, hipótese verificada nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADAS PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. GRAVIDADE DA AMEAÇA CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A configuração do delito de ameaça exige a demonstração de mal futuro, grave e verossímil, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência. 2. Nos crimes de ameaça, a
palavra das vítimas possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunhas presenciais
. 3. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a sentença condenatória diante da inexistência de elementos capazes de infirmar os fatos narrados na denúncia. 4. A dosimetria da pena, fixada em regime inicial semiaberto e substituída por restritiva de direitos, revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00244298520218160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/02/2025) (grifei)

Ressalta-se também que a negativa do acusado, desacompanhada de qualquer elemento minimamente apto a desconstituir a versão apresentada, não gera dúvida razoável.

Destarte, existindo prova idônea e convergente quanto à ocorrência do mal injusto e grave, inviável a absolvição por insuficiência probatória, devendo ser preservado o édito condenatório.

2.3. Da reforma da dosimetria. Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado.

No tocante à dosimetria da pena, reforço que não assiste razão.

Conforme visto anteriormente, o Juízo de origem observou corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, procedendo à análise individualizada das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do mesmo diploma legal, com fundamentação concreta e compatível com os elementos extraídos dos autos, de modo que não há o que se falar em reforma dosimétrica.

A Defesa ainda requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o recorrente supostamente preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no referido artigo de forma cumulativa, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

No caso concreto, a certidão de antecedentes criminais (ID nº 28621938) acostada aos autos evidencia que o apelante possui histórico criminal significativo, com registro de condenação e cumprimento de pena privativa de liberdade, inclusive com intercorrências típicas da execução penal, circunstância incompatível com o reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes.

Tal panorama afasta, por si só, a figura do traficante eventual que o legislador pretendeu privilegiar, revelando trajetória de envolvimento reiterado com a criminalidade, sendo a jurisprudência pacífica no sentido de que a existência de antecedentes ou de condenação transitada em julgado inviabiliza a aplicação da minorante, não sendo possível sua concessão por critérios de equidade.

Sendo assim, entendo pela
não concessão
do redutor pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo integralmente a sentença que
absolveu
MARLON JOSE PONTES DAS NEVES

da prática do delito previsto no art. 34, da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, por restar comprovado que não concorreu para a infração penal, bem como que
condenou
MARLON JOSE PONTES DAS NEVES
pela prática dos crimes previstos no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 147, do CP,
preservados todos os demais termos da decisão, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026